Tribunal: TJSP
Processo: 2040820-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre o pedido de prisão domiciliar, sob pena de

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre o pedido de prisão domiciliar, sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 105 da Lei de Execução Penal e do artigo 674 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.